Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709656-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS, NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação (ID 17208747) interposto por JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA em face de DANILO CORTES ANDRADE e OUTROS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória em epígrafe, julgou procedente o pedido monitório para declarar o crédito constituído. Verifica-se que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição (CPC, art. 1.007, caput). Ante o exposto, com fulcro no art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante para que recolha em dobro o valor do preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 17 de julho de 2020 16:12:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador